Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação ajuizada por Fabio Marques Rodrigues contra decisão que determinou o sobrestamento do feito. Argumenta que os Embargos de Declaração foram julgados pela e. Terceira Turma Recursal, em sessão realizada em 18/02/2020, antes da Turma de Uniformização decidir, em 21/02/2020, o sobrestamento dos processos e recursos em que se discute o prazo prescricional a ser aplicado em relação a restituição de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves. Aduz que o mérito da presente demanda já foi apreciado, assim não há nenhuma efetividade na suspensão do feito. "Requer a suspensão da eficácia da decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência que determinou o sobrestamento deste processo, visto que no caso concreto já foi decidido o mérito da questão." É o relato. No presente caso, a reclamação interposta em 03/05/2020 não pode ser conhecida, porque esse recurso regimental não mais persiste. É que o Tribunal Pleno do TJDFT, por meio da Resolução n. 11 de 15 de março de 2016, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, em que não mais existe a Reclamação outrora estatuída nos Artigos 13, II “a” e Art. 14 do revogado Regimento Interno, de sorte que não vinga o embasamento legal do presente expediente recursal. Poder-se-ia cogitar, por “fungibilidade”, do conhecimento da questão como mandamus (Art. 15-19 RITR). Entretanto, a ação mandamental possui pressupostos e natureza processual e procedimento distintos à reclamação (inexistente), o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do Artigo 932 do CPC. E tanto a decisão como o recurso agora interposto se deram após a vigência do novo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Em virtude do princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Arquive-se, após.